Tribunal: CARF
Processo: 10980.907944/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907944/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.875 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DADOS COM ERROS DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO INDÉBITO. FORÇA PROBANTE.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907944/2009-13
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 33163.95698.031005.1.3.04-0580 em 03.10.2005, e-fls. 06-11,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 0561, no valor de R$78.697,98 contido no DARF de R$140.028,10 recolhido em
14.09.2005, referente ao mês de setembro do ano-calendário de 2005, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:
Limite do crédito analisado correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP 78.697,98
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 da outubro de
1986 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-41.173, de 22.05.2013, e-fls. 89-92:
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
É tempestiva a manifestação de conformidade apresentada dentro do prazo de
30 dias contados da data da ciência do despacho decisório, com observância das regras
previstas no artigo 5o do PAF. [...]
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.2014, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.03.2014, e-fls. 102-112, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO
III.1 AS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

Conforme exposto acima, a compensação declarada pela Recorrente através do
PER/DCOMP n° 33163.95898.031005.1.3.04-0580 não foi homologada pela d.
autoridade fiscal em virtude de o pagamento apontado (o qual supostamente geraria o
crédito) haver sido integralmente utilizado na quitação de débito da empresa.
Diante de tal fato, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
demonstrando que o entendimento manifestado no r. despacho decisório foi decorrente
de informações prestadas em DCTF, as quais foram devidamente retificadas pela
Recorrente mediante apresentação de DCTF retificadora em 04.05.2009, evidenciando
assim liquidez e certeza do seu direito creditório.
Tal retificação em DCTF se deu em razão de retenções feitas a maior pela
Recorrente, no valor de R$ 78.697,98, divididos da seguinte forma:
(i) R$ 78.538,06 referente ao IRRF pago como decorrência das verbas
indenizatórias (férias vencidas indenizadas, terço constitucional de férias e pacote de
desligamento) pagas na rescisão do contrato de trabalho do ex-funcionário Milton José
Theisen. Após o recolhimento deste valor via DARF (R$ 140.028,10 em 14.09.2005),
como decorrência da ordem judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
2005.70.00.025542-7, a Recorrente foi obrigada a efetuar o pagamento do mesmo
valor diretamente ao seu ex-funcionário Sr. Milton José Theisen; bem como,
(ii) R$ 159,92, referente ao IRRF pago como decorrência das férias indenizadas
(não gozadas) do funcionário Elias Paulo Mueller.
Na respectiva DCTF retificadora, a Requerente corrigiu as informações
necessárias à efetivação do seu direito creditório, de forma a fazer constar o valor
efetivamente devido a título de IRRF (Código 0561) no montante de R$ 61.330,12 e
não R$ 140.028,10.
Assim, não deveria haver mais óbices ao reconhecimento da liquidez e certeza
do crédito da Recorrente, o que deveria conduzir à homologação da compensação
declarada.
Contudo, v. acórdão recorrido rejeitou a manifestação de inconformidade
apresentada, unicamente com base no argumento de que "não há nos autos
comprovação alguma de que o IRRF de R$ 78.538,06 incidente sobre as verbas
indenizatórias e de R$ 159,92 calculado sobre férias indenizadas não pagas estão
realmente contidos no recolhimento de R$ 140.028,10 de IRRF com código de receita
0561 efetuado em 14/09/2005" Ou seja, a d. autoridade julgadora apenas não
reconheceu o direito creditório da Recorrente por ausência de comprovação que o
IRRF de R$ 78.697,98 está contido no recolhimento de R$ 140.028,10 efetuado em
14.09.2005.
Importante frisar que em nenhum momento a d. autoridade julgadora questiona
o mérito do direito creditório, mas, tão somente, a comprovação que os valores de
IRRF indevidamente recolhidos (R$ 78.697,98) encontram-se no DARF recolhido
pela Recorrente (R$ 140.028,10).
De forma a deixar claro que o valor de R$ 78.697,48 está contido no
recolhimento via DARF de R$ 140.028,10, abaixo, a Requerente apresenta a
composição do valor total do referido DARF. [...]
Para não restar dúvidas sobre o assunto, a Recorrente anexa ao presente recurso
o Relatório Demonstrativo de DARF [...], o qual demonstra a composição do valor de
R$ 140.028,10 que deu ensejo ao recolhimento em 14.09.2005. Neste momento, a
Recorrente requer a sua juntada, uma vez que o referido documento é suficiente para
comprovar o direito creditório da Recorrente, não havendo dúvidas quanto à
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

procedência da compensação declarada, devendo ser integralmente reformado o v.
acórdão recorrido.
No referido demonstrativo consta o total das verbas recolhidas à título de
Imposto de Renda relacionados aos ex-funcionários Elias Paulo Mueller e Milton José
Theisen.
Apenas para fins de esclarecimento, em relação ao ex-funcionário Milton José
Theisen, o total do IR recolhido no DARF foi de R$ 128.216,72, dos quais R$
78.538,06 (R$ 23.226,26 de IR sobre férias indenizadas + R$ 55.311,80 de IR sobre
pacote desligamento - fls. 55) foram recolhidos diretamente ao ex-funcionário, como
decorrência da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
2005.70.00.025542-7, motivo pelo qual se requereu a sua compensação.
Ademais, todos os argumentos desenvolvidos pela Recorrente devem ser
acolhidos com base num dos princípios basilares do processo administrativo fiscal que
é o da verdade material, [...].
Ora, se a Recorrente apresentou provas irrefutáveis da liquidez e certeza do
direito creditório utilizado, as d. autoridade julgadora deveria ter reformado o r.
despacho decisório para homologar a compensação declarada pela Recorrente, pois o
crédito tributário, indubitavelmente, se encontra extinto.
Outrossim, deve ser apontado que a não homologação da compensação
declarada favorece o enriquecimento sem causa do Poder Público, pois mantida a
presente situação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil estaria se apropriando de
um montante que não lhe pertence, pois indubitavelmente corresponde a pagamento
indevido realizado pela Recorrente.
Em resumo, é clara e inequívoca a liquidez e certeza do direito creditório da
Recorrente, e, portanto, a homologação da íntegra da compensação declarada pela
Recorrente é imperiosa no caso em tela.
Portanto, da exposição acima, não há dúvidas quanto à procedência da
compensação declarada, devendo ser reformado, portanto, o v. acórdão recorrido.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido n° Acórdão n° 06-41.173,
proferido pela ia Turma da DRJ/CTA, de modo que seja reconhecido o integral direito
creditório da Recorrente e, por conseguinte, seja homologada a totalidade da
compensação objeto do presente processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violar princípios.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Sobre a legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito está registrado na
Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
(arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017).
O IRRF, código 0561, refere-se à pagamento de salário, inclusive adiantamento de
salário a qualquer título e demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos
por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido é considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O
beneficiário é a pessoa física residente no Brasil, remunerada em virtude de trabalhos ou serviços
prestados no exercício de empregos, cargos e funções e o pagamento compete a fonte pagadora
até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
O Relatório Demonstrativo de DARF de e-fls. 163 apresentado pela Recorrente
sem apresentação dos correspondentes documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais não faz
prova do direito alegado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 1a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-41.173, de 22.05.2013, e-
fls. 89-92, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Voto
5. A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido
pela DRF/Curitiba, em 25/03/2009 (fl. 02), rastreamento no 825025892, que não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
33163.95898.031005.1.3.040580 em face da inexistência do direito creditório de R$
78.697,98 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 14/09/2005, de R$
140.028,10 de IRRF com código de receita 0561 do período de apuração 10/09/2005.
Preliminar de tempestividade
6. Alega a reclamante que foi cientificada do despacho decisório de fl. 02 em
06/04/2009, mas consta do histórico de comunicações do sistema SCC (fl. 05) e no
sistema SUCOP (fl. 85) que a ciência ocorreu em 03/04/2009.
7. Como o carimbo de recepção da manifestação de inconformidade não se
encontra legível, foi solicitado ao Seort da DRF/Curitiba que confirmasse a data de
apresentação dessa defesa. Em resposta (fl. 87), tendo em vista que a manifestação de
inconformidade é datada de 05/05/2009 e não possui nenhuma assinatura, carimbo e
data de recepção pelo Seort, foi proposto que a defesa fosse considerada tempestiva.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

8. Dessa forma, é de se considerar tempestiva a manifestação de
inconformidade.
Direito creditório pleiteado
9. Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual
constam informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem
compensados, extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, para homologação da compensação declarada nos autos é imprescindível a
confirmação do direito creditório informado.
10. A interessada apresentou DCTF retificadora em 04/05/2009, após a ciência
do lançamento fiscal, para reduzir o valor do débito confessado de IRRF com código
de receita 0561 da 2a semana de setembro/2005 de R$ 140.028,10 para R$ 61.330,12,
com crédito vinculado de pagamento por Darf de R$ 140.028,10 com vencimento em
14/09/2005.
11. Em sua manifestação de inconformidade, ela alega que o direito creditório
de R$ 78.697,98 é oriundo das parcelas a seguir discriminadas, incluídas no
recolhimento de R$ 140.028,10 de IRRF com código de receita 0561 efetuado em
14/09/2005: (i) IRRF de R$ 78.538,06 incidente sobre verbas indenizatórias
descontado na rescisão do contrato de trabalho de Milton José Theisen e cujo valor foi
posteriormente pago diretamente ao ex-funcionário em cumprimento de decisão
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2005.70.00.0255427; (ii) IRRF de
R$ 159,92 calculado sobre férias indenizadas não pagas ao funcionário Elias Paulo
Mueller.
12. Verifica-se que em 13/09/2005 o Juízo da 4a Vara Federal de Curitiba
deferiu o pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança no 2005.70.00.0255427
(fls. 6163), para o fim de determinar à interessada que pagasse diretamente ao
impetrante Milton José Theisen os valores referentes ao imposto de renda incidente
sobre férias vencidas indenizadas, terço constitucional de férias e pacote de
desligamento (rubricas: férias indenizadas, férias indenizadas 2, 1/3 adic. const. ind. 1,
1/3 adic. const. ind. 2, pacote desligamento e diferença férias), decisão esta
confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em 07/06/2006 (fls. 6771).
13. Contudo, não há nos autos comprovação alguma de que o IRRF de R$
78.538,06 incidente sobre as verbas indenizatórias e de R$ 159,92 calculado sobre
férias indenizadas não pagas estão realmente contidos no recolhimento de R$
140.028,10 de IRRF com código de receita 0561 efetuado em 14/09/2005.
14. Dessa forma, sendo indispensável a comprovação da existência de crédito
líquido e certo, conforme exigido pelo artigo 170 do CTN, voto por confirmar a
Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Conclusão
15. Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Enriquecimento Sem Causa
Pertinente a alegação de enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública
cabe ressaltar que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato"
(art. 136 do Código Tributário Nacional). A afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é
cabível.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.875 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907944/2009-13

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital